Tribunal: TJSP
Processo: 2232785-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido de revogação do benefício concedido à parte autora – Impossibilidade – Ausência de impugnação no momento processual adequado, bem como fato novo que a justifique - Preclusão, consoante dispõe o art. 507 do CPC – Inexistência de cerceamento de defesa, quando o ônus de trazer provas concretas caberia ao impugnante – Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido de revogação do benefício concedido à parte autora – Impossibilidade – Ausência de impugnação no momento processual adequado, bem como fato novo que a justifique - Preclusão, consoante dispõe o art. 507 do CPC – Inexistência de cerceamento de defesa, quando o ônus de trazer provas concretas caberia ao impugnante – Decisão mantida – Recurso não provido.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora sobre imóvel do qual a esposa do executado detém 50% da propriedade – Pretensão de divisibilidade do imóvel levado à penhora – Impossibilidade - Carece o agravante de legitimidade para apresentar defesa em favor da meação de terceiros – Observância, outrossim, de há pendência de embargos de terceiro discutindo a possibilidade de responsabilização do patrimônio da esposa do agravante, na condição de cônjuge e meeira, em virtude do inadimplemento da dívida e da inexistência de bens capazes de garantir a execução – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.